Tribunal: TJSP
Processo: 2110323-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO JUIZ PARA QUE O ESCRITÓRIO RÉU APRESENTE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA AUTORA. DECISÃO QUE NÃO PADECE DO VÍCIO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTANCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. APRESENTAÇÃO A SER POSTERGADA PARA PERÍODO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO JUIZ PARA QUE O ESCRITÓRIO RÉU APRESENTE OS DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA AUTORA. DECISÃO QUE NÃO PADECE DO VÍCIO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE CIRCUNSTANCIAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19. APRESENTAÇÃO A SER POSTERGADA PARA PERÍODO POSTERIOR ÀS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL DECORRENTES DA REFERIDA EPIDEMIA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA TAL FIM. 1.- A singeleza da decisão recorrida não se reveste de nulidade, uma vez que há fundamentos mínimos suficientes a justificar a sua manutenção. Não se olvide, ainda, que a discussão sobre prescrição é estranha ao objeto da lide. 2.- Não se desconhece que o impedimento para apresentação dos referidos documentos é circunstancial, como alertado pelas próprias partes, sendo prudente, por ora, a determinação para que a decisão agravada irradie sua eficácia para momento posterior ao término das medidas das medidas de isolamento social decorrente da pandemia do COVID-19, com o pleno restabelecimento das atividades nos órgãos públicos, especialmente na Polícia Federal, órgão, responsável pela apreensão dos documentos requeridos pela parte contrária, segundo informação do agravante e ausência de oposição da agravada nesse particular.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554833

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2110323-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado
DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.

Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2110323-43.2020.8.26.0000
Voto no 31.244
Agravo de Instrumento no 2110323-43.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca : São Paulo Foro Central 34a Vara Cível
Juiz(a) : Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
Agravante: CLARO ADVOGADO ASSOCIADOS (ré)
Agravada : DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S/A (autora)
Voto no 31.244
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO
INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE
TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DO JUIZ
PARA QUE O ESCRITÓRIO RÉU APRESENTE OS
DOCUMENTOS REQUERIDOS PELA AUTORA.
DECISÃO QUE NÃO PADECE DO VÍCIO DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
CIRCUNSTANCIAL
EM
VIRTUDE
DA
PANDEMIA
COVID-19.
APRESENTAÇÃO A SER POSTERGADA PARA
PERÍODO
POSTERIOR
ÀS
MEDIDAS
DE
ISOLAMENTO
SOCIAL
DECORRENTES
DA
REFERIDA
EPIDEMIA.
RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE PARA TAL FIM. 1.- A singeleza da
decisão recorrida não se reveste de nulidade, uma
vez que há fundamentos mínimos suficientes a
justificar a sua manutenção. Não se olvide, ainda, que
a discussão sobre prescrição é estranha ao objeto da
lide. 2.- Não se desconhece que o impedimento para
apresentação
dos
referidos
documentos
é
circunstancial, como alertado pelas próprias partes,
sendo prudente, por ora, a determinação para que a
decisão agravada irradie sua eficácia para momento
posterior ao término das medidas das medidas de
isolamento
social
decorrente
da
pandemia
do
COVID-19, com o pleno restabelecimento das
atividades nos órgãos públicos, especialmente na
Polícia Federal, órgão, responsável pela apreensão
dos documentos requeridos pela parte contrária,
segundo informação do agravante e ausência de
oposição da agravada nesse particular.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por CLARO ADVOGADO ASSOCIADOS contra decisão
reproduzida a fls. 16/17 que, em ação de condenação à obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2110323-43.2020.8.26.0000
Voto no 31.244
(exibição de documentos) cumulada com pedido de tutela de urgência e de
indenização por dano moral, ajuizada contra si por DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S/A., julgou parcialmente o seu mérito, determinando a
exibição dos documentos requeridos pela autora.
Sustenta o escritório agravante, em
síntese, a existência de violação do devido do processo legal. Assevera que
não está na posse dos referidos documentos. Aduz, ainda, que não há
fundamentação na decisão recorrida, em flagrante ofensa ao disposto no
art. 489, § 1o, do CPC, notadamente no que se refere à alegação de
prescrição. Reitera que os documentos solicitados foram apreendidos por
ordem judicial, sendo patente a impossibilidade da apresentação deles
(documentos). Ad cautelam, caso não seja provido o recurso, pugna a
suspensão do processo, nos termos da Resolução no 314 do CNJ até o fim
da pandemia da COVID-19, dada a impossibilidade técnica de obtenção dos
referidos documentos. Lembra a viabilidade de aquisição dos documentos
pretendidos na via administrativa. Pugna pela concessão de efeito
suspensivo à decisão agravada.
Foi deferido o efeito suspensivo à
decisão agravada em tutela antecipada recursal (fls. 355/357).
Em contraminuta, a agravada pugna
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que não há qualquer
nulidade a ser sanada e, tampouco, cogitar-se de prescrição. Aduz que o
agravante não fez prova das alegações, notadamente no que se refere à
comprovação da apreensão, pela Polícia Federal, dos documentos ora
pleiteados. Alternativamente, caso não se entenda pelo desagasalho da
irresignação, que ao menos seja postergada o início da eficácia da ordem
de exibição dos documentos pleiteados para momento ulterior ao fim das
medidas de isolamento social decorrente da pandemia COVID-19, com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2110323-43.2020.8.26.0000
Voto no 31.244
pleno restabelecimento das atividades nos órgãos públicos, especialmente
a Polícia Federal.
É o relatório.
Conforme se verifica dos autos, o digno
Magistrado de primeiro grau determinou a apresentação, pelo escritório
réu, ora agravante, dos documentos descritos na petição inicial da ação de
condenação à obrigação de fazer (exibição de documentos) cumulada com
ação indenizatória, no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão.
Entendeu
o
ilustre
Magistrado
a
exibição de tais documentos para elucidação da demanda. Tal decisão,
ainda que por singela, não pode ser tida como nula por falta de
fundamentação a teor do disposto no art. 489 do CPC, uma vez que estão
presentes os requisitos mínimos para sua subsistência.
Com efeito, foi reconhecida na decisão
agravada que os documentos são necessários para a defesa da agravada.
O escritório agravante não nega ter-lhe prestado serviços e ter recebido os
documentos. Igualmente, foi apontado não constar sigilo às próprias
partes.Concluiu o douto Juiz que, se o agravante, inclusive por seus
advogados, teve acesso, cumpre-lhe apresentar nestes autos (fls. 16).
Cumpre anotar, por outro lado, que a
alegação de falta de interesse processual sustentado pelo agravante não
procede. Mesmo tendo sofrido operação policial, na qual apreendidos
diversos documentos, não pode ser comprovado que os solicitados nestes
autos estejam entre eles, como bem acentuou a agravada em sua
contraminuta, mormente se considerada manifestação de vontade de
entrega já externada anteriormente por e-mail (cfr. autos de origem,
especialmente, fls. 212). Na hipótese de te ocorrido eventual apreensão,
bastará à agravante requerer ao Juízo Criminal autorização para acesso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2110323-43.2020.8.26.0000
Voto no 31.244
cópias e entrega à agravada, porque está sob sigilo e esta não é
investigada.
Cumulados pedidos, a decisão parcial
de mérito abrangeu a exibição dos documentos, autorizado o douto Juiz
pelo art. 356, I, do CPC. Sendo assim, correta a assertiva de que, neste
caso, não se realiza o saneamento e organização do processo. É sabido
que o legislador e a doutrina sufragam, hoje, o abandono pelo formalismo
excessivo no sistema processual. Consagrada, hoje, a instrumentalidade
das formas, lastreada no princípio assim nominado, segundo o qual,
mesmo que o ato seja realizado fora da forma prescrita em lei, se ele
atingiu o objetivo, esse ato será válido. É o caso dos autos.
Quanto a a discussão sobre eventual
prescrição, deverá ser enfrentada oportunamente na sentença sobre o outro
pedido formulado pela agravante na demanda (indenização). Não foi objeto
de cognição na decisão agravada (fls. 16/17), razão pela qual não a torna
nula.
Entretanto, não se pode olvidar que o
eventual mpedimento para apresentação dos referidos documentos é
circunstancial, como alertado pelas próprias partes nestes autos, sendo
prudente, por ora, a determinação para que a presente decisão irradie sua
eficácia para data posterior ao término das medidas de isolamento social
decorrente da pandemia pelo COVID-19, com o pleno restabelecimento das
atividades nos órgãos públicos, especialmente na Polícia Federal,
responsável, segundo afirmativa da agravante, pela apreensão dos
documentos ora requeridos.
Em face do exposto, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso para suspender a eficácia da decisão
agravada pertinente à exibição dos documentos até a declaração de
encerramento das medidas das medidas de isolamento social decorrente
da pandemia pelo COVID-19 pela autoridade competente, com o pleno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
5 Agravo de Instrumento no 2110323-43.2020.8.26.0000
Voto no 31.244
restabelecimento das atividades nos órgãos públicos, prosseguindo-se o
processo em seus ulteriores atos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator